Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-49.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003234-49.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 143.176.044-77 (APELANTE), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 061.512.971-48 (ASSISTENTE), WILLIAM SOARES SIPRIANO - CPF: 030.586.101-81 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), LISSANDRA CAMILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 077.690.014-55 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA (ASSISTENTE), BARBARA BRUNA DOS SANTOS JOTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA: TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO ABSORVIDO PELO TRÁFICO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO: TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA SOBRE A DROGA DO CORRÉU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO contra sentença que os condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, Lei no 11.343/06) e
porte ilegal de arma de fogo
(Robson: art. 16, §1o, IV, Lei no 10.826/03; Wanderson: art. 14, Lei no 10.826/03). Robson foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão; Wanderson a 7 anos e 10 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, mais multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A defesa de
WANDERSON
postula a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas e desconhecimento da droga pertencente ao corréu. Subsidiariamente, requer exclusão da majorante (art. 40, IV, Lei de Drogas) e concessão do tráfico privilegiado.

3.

A defesa de
ROBSON
requer o reconhecimento do "tráfico privilegiado" (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, Lei no 11.343/06), com base no princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da Autoria Delitiva e Absolvição de Wanderson
: A análise das provas orais demonstrou que as 11 (onze) porções de maconha (56 gramas) foram encontradas no bolso de ROBSON, e não há prova cabal da ciência de WANDERSON sobre a droga transportada. A abordagem decorreu de infração de trânsito, e ROBSON assumiu integralmente a propriedade da droga, alegando tráfico solo. Assim, a autoria do tráfico de drogas em relação a WANDERSON não foi comprovada de maneira inequívoca, impondo-se sua
absolvição
deste delito.

5.

Do Tráfico Privilegiado de Robson
: Não comporta provimento o pedido de ROBSON para reconhecimento do "tráfico privilegiado". A confissão do apelante de prática habitual de tráfico por cerca de 2 meses, com ponto de tráfico estabelecido (Posto Sabiá), e o contexto de transporte de droga com arma de fogo de numeração raspada, afastam a figura do traficante eventual ou módico, caracterizando dedicação a atividades criminosas. A alegação de emprego lícito não foi comprovada nos autos.

6.

Da Absorção do Porte Ilegal de Arma de Fogo (Robson)
: O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, Lei no 11.343/06). Evidenciou-se um
nexo teleológico
entre o emprego da arma e o tráfico, ou seja, a arma de fogo foi utilizada para garantir o transporte da droga. Prevalecem os princípios da consunção e da especialidade, afastando a condenação autônoma pelo porte.

7.

Das Penas Redimensionadas
:

o

ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
permanece condenado apenas pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei de Drogas), com pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

o

WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
é absolvido do crime de tráfico de drogas e permanece condenado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.o 10.826/2003), com pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

DADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas.

9.

DADO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA, para reconhecer a consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Tese de Julgamento
: "Em caso de coautoria, a absolvição do crime de tráfico de drogas é impositiva para o agente que não detinha a posse direta da substância e cuja ciência sobre a traficância do corréu não foi cabalmente comprovada. No delito de tráfico, a confissão de prática habitual afasta o tráfico privilegiado por denotar dedicação a atividades criminosas. O porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de tráfico quando há nexo teleológico e a arma serve para assegurar a mercancia, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 577, Art. 593, I, Art. 107.

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,

caput
, Art. 33, § 4o, Art. 40, IV.

Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
: Art. 14, Art. 16, §1o, IV.

Jurisprudência:

STJ - HC: 282259 SP 2013/0377684-1
, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 26/09/2017, Publicado em DJe 09/10/2017.

TJ-DF 07289480420218070001 1430874
, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Julgado em 15/06/2022, Publicado em 30/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou ROBSON à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003), bem como condenou WANDERSON à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.o 10.826/2003).

A defesa de
WANDERSON
postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, alegando que a autoria não foi comprovada e que as drogas pertenciam ao corréu Robson, sem seu conhecimento.

Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a concessão do tráfico privilegiado com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A Defensoria Pública, em favor de
ROBSON
, requer o provimento do recurso para reconhecer a figura do “tráfico privilegiado” (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).

Argumenta que, embora o Magistrado tenha negado o benefício com base na confissão de prática habitual do tráfico, por cerca de 2 meses, com ponto estabelecido, tal período, por si só, não afastaria a benesse, considerando que o recorrente possui emprego lícito e não faz da venda de entorpecentes seu meio de vida, além de ser primário e possuir bons antecedentes.

Pleiteia ainda o reconhecimento da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06), diante do princípio da consunção e da especialidade, visto que a arma seria meio necessário à prática do tráfico e não foi utilizada em outras circunstâncias.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, pugnando pela confirmação da sentença condenatória recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo PROVIMENTO PARCIAL dos recursos de apelação, apenas para decotar a causa especial do inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, mantendo, no mais, hígida a sentença objurgada.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

Ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“1o Fato

No dia 28 de março de 2023, por volta das 19h45min, na Avenida Mato Grosso, no Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Robson do Nascimento Vieira e Wanderson da Silva Nascimento, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, guardaram, trouxeram consigo para fins de mercantilização, com emprego de arma de fogo, 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 56 (cinquenta e seis) gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 114521768), termo de apreensão (ID. 114523095), termos de declarações (ID. 114521772 e 114521773) e exame preliminar de drogas (ID. 114523097).

2o Fato

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Wanderson da Silva Nascimento, ciente da ilicitude de sua conduta transportou, manteve sob sua guarda e portou 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “.380”, número de série “KTL03429” e 15 (munições) calibre “.380”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 114521768), termo de apreensão (ID. 114523095), termos de declarações (ID. 114521772 e 114521773) e exame preliminar de eficiência de arma de fogo (ID. 114523098).

3o Fato

Em condições de tempo e local idênticas às supracitadas, o denunciado Robson do Nascimento Vieira, com consciência e vontade, possuiu, portou e transportou 01 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “7,65 mm”, com sinal identificador suprimido; e 8 (oito) munições intactas, calibre “.32”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 114521768), termo de apreensão (ID. 114523095), termos de declarações (ID. 114521772 e 114521773) e exame preliminar de eficiência de arma de fogo (ID. 114523098).

4o Fato

Em condições de tempo e local semelhantes, o denunciado Wanderson da Silva Nascimento, agindo dolosamente, adquiriu, recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “.380”, número de série “KTL03429”, de propriedade da vítima Denilton Cleiton de Lima, consoante boletim de ocorrência (ID. 114521768), termo de apreensão (ID. 114523095), termos de declarações (ID. 114521772, 114521773 e 114521774) e termo de reconhecimento de objeto (ID. 114521775).

5o Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Wanderson da Silva Nascimento e Robson do Nascimento Vieira, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elementos de informação constantes no inquérito policial.

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a Guarda Municipal realizava rondas pela urbe para proteção e vigilâncias dos bens e instalações municipais, bem como exercício do poder de polícia de trânsito, ocasião em que visualizou a motocicleta da marca “Honda”, modelo “Fan 160”, de placa QCO-0712, trafegando com infração às normas de trânsito, haja vista estar com os retrovisores recolhidos e inoperantes (art. 230, IX, do Código de Trânsito Brasileiro).

Deste modo, diligentemente procederam com a abordagem da motocicleta para a autuação dos condutores. Entretanto, em entrevista inicial, o condutor da motocicleta e seu carona, sendo respectivamente os denunciados Wanderson e Robson, informaram aos agentes públicos que estavam portando armas de fogo em suas cinturas.

Ato contínuo, diante o clarividente flagrante delito de porte ilegal de arma de fogo, os guardas municipais procederam com a prisão dos condutores e os revistaram por ocasião da apreensão dos objetos ilícitos, ocasião em que foram encontrados 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “.380”, número de série “KTL03429”, municiada com 15 (munições) calibre “.380”, em posse de Wanderson; 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “7,65 mm”, com sinal identificador suprimido, 8 (oito) munições intactas, calibre “.32”, 11 (onze) porções de maconha e R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em espécie nos bolsos de Robson.

No curso do inquérito policial, fora realizado o exame preliminar de constatação de drogas, atestando-se que os invólucros apreendidos em posse dos denunciados são do tipo maconha, que é proscrita no território brasileiro, conforme resolução portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Calha assinalara que o modo de acondicionamento da droga, a quantidade de entorpecentes divididos em porções (11), a presença de dinheiro em espécie, aliados ao contexto da prisão dos envolvidos, revelam elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

Acrescente-se que ambos os denunciados, conforme informações advindas do Relatório de Diligência Policial de ID 114523099, estão associados e pertencem à facção criminosa do Comando Vermelho, sendo inclusive responsáveis pela realização de roubos e pela chamada “disciplina”, tanto que estavam portando armas de fogo e também são investigados por homicídios praticados nesta cidade.

Com relação às armas de fogo apreendidas, verifica-se que estas foram submetidas ao exame técnico pela equipe policial, constatando-se a eficiência e potencialidade lesiva de ambos os artefatos (ID. 114523098). Além disso, apurou-se que a arma de fogo do tipo pistola, marca “Taurus”, calibre “.380”, número de série “KTL03429” com 15 (munições) calibre “.380”, que fora apreendida em poder do denunciado Wanderson, é proveniente de ilícito penal anterior.”

Ao fim, reconheceu-se a litispendência em relação à receptação da arma de fogo imputada a Wanderson, bem como foram ambos os apelantes absolvidos do crime de associação para o tráfico.

ROBSON foi sentenciado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
(art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003).

Por sua vez, WANDERSON foi sentenciado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
(art. 14, da Lei n.o 10.826/2003).

Diante da pluralidade de pedidos de mérito, convém efetuar uma análise integral das provas recolhidas ao longo da instrução processual.

A materialidade, em relação ao delito de tráfico de drogas ressai inconteste, a teor do auto de apreensão, do laudo preliminar e do laudo definitivo, documentos que certificam a apreensão de 11 porções de maconha, totalizando a massa de 56 (cinquenta e seis) gramas.

Em relação aos crimes descritos no Estatuto do Desarmamento, tem-se a comprovação da materialidade a partir do laudo pericial que assentou a apreensão de 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “.380”, número de série “KTL03429”, municiada com 15 (munições) calibre “.380”, em posse de Wanderson; 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre “7,65 mm”, com sinal identificador suprimido, 8 (oito) munições intactas, calibre “.32”, em poder de Robson. Aferiu-se que ambas as armas se encontravam em perfeito estado e aptas à produção de disparos letais (id. 224717667).

A autoria dos delitos, lado outro, demanda apuração a partir do cotejo das provas orais produzidas em juízo.

Para tanto, transcrevo os depoimentos, tal como postos na sentença:

“A testemunha Paulo Cesar Brambilla Costa
, delegado de polícia
, relatou que
lavrou pessoalmente o auto de prisão
em flagrante de ambos os réus. Disse que, no dia dos fatos,
a guarda civil compareceu no período noturno, por volta das 21h, conduzindo os réus até a delegacia
. Conforme relatado, ambos os acusados foram
abordados em uma motocicleta, portando diversas embalagens de maconha e duas armas de fogo, uma delas com numeração raspada, em poder do réu Robson, e outra pistola em posse do réu Wanderson, sendo que, posteriormente apurado, teria sido utilizada para a prática de um homicídio ocorrido anteriormente
. Disse que participou de todos os atos posteriores à prisão dos réus, e que foram procurados pela mulher da vítima do homicídio ocorrido no começo do ano, comentando sobre a arma de fogo apreendida. A mulher da vítima disse que a arma era do seu falecido marido, cromada e prateada com detalhes em amarelo, simulando ouro, pistola 938, calibre 380. Não sabe dizer a respeito da fundada suspeita para a abordagem porque
foram presos pela Guarda Civil e não pela Polícia Militar.
Relatou que a mulher da vítima tinha absoluta certeza a respeito da propriedade da arma, que era muito peculiar e sem dúvida seria a do seu marido falecido.
Disse que ambos os réus já eram conhecidos na delegacia por comporem uma quadrilha notória na cidade, especializada em crimes patrimoniais e em narcotráfico
. Relatou que uma das pistolas apreendidas nesta ocorrência já foi utilizada em diversos homicídios na cidade, e que já foram mencionados por tráfico de entorpecentes em outros relatórios policiais, e que,
em relação às drogas encontradas nesta apreensão, estavam as porções embaladas e prontas para venda.
Relatou que o armamento apreendido era utilizado tanto para proteção dos réus contra a polícia como também para a realização do tráfico de entorpecentes. Também disse que a polícia tinha informações de que os réus iriam cometer outro assassinato no dia seguinte ao do flagrante, não sabendo dizer quem seria a vítima, acreditando que os réus eram os executores da facção. Entende que os réus eram associados, não só entre si, como também em relação à quadrilha como um todo, abarcando várias outras pessoas no esquema criminoso.

A testemunha Rafael Galbiatti Costa,
investigador da polícia civil
, relatou em juízo que
a prisão foi feita pela Guarda Municipal
, e que
os réus já estavam sendo investigados por uma série de roubos ocorridos na cidade de Lucas do Rio Verde
. Disse que, nesta situação, levantaram várias informações a respeito de um homicídio ocorrido, cuja arma de fogo que era de propriedade da vítima foi encontrada em posse do réu Wanderson no dia dos fatos aqui apurados. Relatou que é uma arma peculiar, com detalhes específicos, não sendo passível de confusão, com detalhes em dourado identificados pela esposa da vítima, que confirmou ser a arma do falecido marido. Informou que o réu Robson havia se envolvido em um latrocínio ocorrido recentemente no Bairro Industrial, sendo reconhecido pela mulher da vítima.
Em relação ao crime de tráfico não tem maiores informações, pois não participou da investigação,
mas em relação aos dois casos que citou sobre os crimes patrimoniais, bem como sobre o transporte de um preso na delegacia até o CDP, foi constatado o envolvimento de ambos os réus
. Relatou que os réus eram faccionados do Comando Vermelho e exerciam a função de “disciplina”, razão pela qual estariam sempre armados, mas apuraram que eram recém chegados a cidade
.
Disse que as funções dos réus chegaram até a polícia por informantes e denúncias anônimas, que restaram confirmadas em investigações diversas
. Em relação a arma localizada com o réu Wanderson, constou do boletim de ocorrência qual arma estava com cada um deles, e que a arma dourada com detalhes inconfundíveis foi identificada pela esposa da vítima do homicídio ocorrido previamente aos fatos, confirmando que seria de propriedade do seu finado esposo, sem sombra de dúvida. Relatou que a arma foi apreendida e lacrada em delegacia, conforme cadeia de custódia com número de série específico, guardada com os demais elementos de prova.

A testemunha Igor Gabriel Pereira de Almeida,
guarda civil municipal
, relatou em juízo que estavam
fazendo rondas quando visualizaram a motocicleta dos réus, cujos retrovisores estavam virados “para dentro”
. Ao abordarem os indivíduos no trânsito desceram das motos e disseram à polícia estarem armados. Ao serem revistados, foram encontrados os entorpecentes apreendidos com o rapaz na garupa, revistado pelo outro colega, em suas roupas.
Relatou que os réus admitiram estar portando as armas, razão pela qual foram algemados e conduzidos à delegacia, não mencionando onde estariam indo ou de onde teriam vindo.
Disse que o rapaz dirigindo a motocicleta foi quem admitiu, em um primeiro momento, que estaria armado, e que o passageiro admitiu para o seu colega que estaria armado também. Disse que
a abordagem foi realizada porque os retrovisores da moto estavam virados ao contrário, bem como porque os indivíduos admitiram estarem armados
.

A testemunha Willian Soares Sipriano,
guarda civil municipal
, relatou em juízo que estavam em
rondas pela avenida
Mato Grosso quando
avistaram os réus em uma motocicleta cujos retrovisores estavam virados, portanto, inoperantes
.
Em razão disso, fizeram abordagem
para averiguar a questão do trânsito quando os réus admitiram estar portando entorpecentes e armas de fogo, bem como quantia em dinheiro. Disse que revistou o réu Robson, encontrando arma de fogo, as drogas e quantia em dinheiro, não tendo justificando porque estariam em posse de tais ilícitos ou do armamento. Relatou que a abordagem se deu em razão da infração de trânsito, e que foram orientar os réus para regularizarem os retrovisores, momento em que os próprios acusados admitiram estarem armados.
Disse que a droga estava guardada no bolso no réu Robson, e que seriam várias porções,
bem como quantia em dinheiro
. Relatou que o réu Robson não explicou qual a destinação dos entorpecentes encontrados consigo, e que não havia abordado os réus anteriormente a este dia.
Disse que a droga foi encontrada com o passageiro, o réu Robson, e que o réu Wanderson que estava conduzindo a motocicleta não se mostrou surpreso.

Testemunha João Cleberson Rodrigues Soares,
investigador de polícia
, relatou em juízo que a prisão dos réus foi realizada pela guarda municipal e que já
eram conhecidos pela polícia por outros crimes, sendo partes de uma quadrilha criminosa notória na cidade
. Relatou que o réu Wanderson estava envolvido com um homicídio de um motorista de aplicativo, e o réu Robson estaria planejando fazer o resgate de um preso que iria ser transportado da delegacia até o CDP. Disse que,
geralmente, a forma como as drogas estavam acondicionadas são encontradas com traficantes, já prontas para revenda a terceiros e não para consumo pessoal
. Sobre a arma encontrada em posse do réu Wanderson, não acompanhou o termo de apreensão do artefato, mas se lembra de ter atendido a mulher do motorista de uber assassinado em sede de delegacia policial, alegando que a arma apreendida com o réu era de propriedade do seu falecido marido. Disse que a mulher Lissandra não tinha feito boletim de ocorrência anterior aos fatos, nem descrito as peculiaridades da arma. Como foi apreendida pela GCM, disse que a arma chegou no regime de plantão até a delegacia, não sabendo dizer como foi feito o acondicionamento da arma. Não se recorda qual dos dois réus estava portando os entorpecentes, e que a irregularidade no retrovisor da moto foi o motivo da abordagem inicial pela guarda municipal, momento em que os réus declararam estarem armados. Relatou que as armas apreendidas com os acusados tinham como finalidade a prática de diversos crimes, dentre eles, tráfico, ameaça de desafetos, homicídios e roubos. Relatou que normalmente na prática do narcotráfico é utilizado armamento para o transporte das drogas.

A testemunha Barbara Bruna dos Santos Jota,
escrivã ad hoc
, relatou em juízo que a prisão dos réus foi feita pela guarda civil municipal, momento em que foram levados para a delegacia. Como, no dia dos fatos, a delegacia estava muito tumultuada, o delegado a pediu que transcrevesse o depoimento de Lissandra, que compareceu a delegacia para falar sobre a arma de fogo encontrada com um dos réus. Relatou que a mulher declarou ter reconhecido a arma em uma “live” feita a respeito do crime apurado nestes autos, tendo reconhecido uma das pistolas mostradas como sendo de seu falecido marido, recente vítima de homicídio na cidade. Em seguida, declarou que Lissandra teve outras armas apresentadas para ela, mas não teve dúvidas quanto a propriedade daquela arma em específico, prateada com detalhes em dourado. Disse que o termo de reconhecimento da arma foi feito pelo delegado de polícia, e que só teria formalizado o reconhecimento, não sabendo dizer se foi gravado ou não. relatou que, pessoalmente, só colheu o depoimento de Lissandra e o reduziu a termo, não tendo participado de qualquer outro ato além deste. Disse que Lissandra compareceu espontaneamente à delegacia, e que Cesar era o escrivão plantonista do dia. Relatou que o termo de reconhecimento foi explicado e informado para Lissandra antes da sua assinatura.

A testemunha Lissandra Camila Ferreira da Silva, agente de saúde, é esposa da vítima de homicídio Denilton, cuja arma estava em posse de um dos réus. Relatou que já havia manuseado a arma diversas vezes quando seu marido era vivo, e que por isso a reconheceu imediatamente. Disse que viu a arma em uma reportagem de televisão e que, por isso, ligou para a polícia e relatou que a arma era do falecido marido, ocasião na qual foi informada que um dos réus era um dos principais suspeitos pela morte do seu esposo. Relatou que não fez nenhum boletim de ocorrência quanto a pistola, mas que tinha informado a polícia que seu marido portava uma arma pelas filmagens da cena do crime. Disse que não tinha descrito, a princípio, as características da pistola para a polícia, mas que assim que viu a pistola na “live”, foi a polícia reconhecer a arma, tendo absoluta certeza se tratar da arma do falecido marido Denilton. Relatou que o marido não tinha outras armas na residência, que ele já foi preso com outras armas, contudo, apenas esta arma tinha aqueles detalhes em dourado, não sabendo dizer a respeito da origem da arma. Disse que como o marido trabalhava como motorista de aplicativo, já tendo sido assaltado em corridas, de modo que decidiu adquirir uma arma de fogo e sempre levava consigo quando ia trabalhar.

O
réu Robson de Nascimento Vieira
, em sede de interrogatório
judicial
realizado,
confessou parcialmente a autoria dos fatos
. Relatou
que a acusação referente ao tráfico é verdadeira, mas que a arma de fogo que estava em sua posse não era sua.
Disse que, no dia dos fatos,
estava no Posto Sabiá vendendo entorpecentes, e que ligou para o Wanderson ir buscá-lo. Disse que pegou o número do réu Wanderson quando trabalhava “no comércio” e que a droga apreendida era sua e estava dentro da sua calça, aproximadamente 56 gramas de maconha. Relatou que os entorpecentes eram para venda, que estava há pouco tempo vendendo drogas, há cerca de 2 meses
. Disse que estava
trabalhando como jardineiro
há época,
e que traficava a partir das 17h30 quando saía do serviço, vendendo sempre no Posto Sabiá porque era um ponto estratégico para venda
. Relatou que não usava do celular para vender as drogas, nem de redes sociais, apenas pessoalmente, por abordagem no Posto, sendo conhecido pelos usuários do local como traficante.
Além dos entorpecentes, estava portando uma arma 765 municiada, a qual estava carregando para sua proteção, contudo, nunca chegou a utilizá-la
. Disse
que normalmente não andava armado
. Relatou que, além das drogas e da arma, não tinha nada mais consigo. Disse que o réu Wanderson é entregador e que foi encontrada uma arma consigo, apenas, uma pistola prata 380. N
ão sabe dizer porque o réu Wanderson estava armado, mas que não tinham associação para o tráfico de drogas.
Disse que somente ligava para o réu Wanderson realizar entrega de bebidas e
que aquela era a primeira vez que ligava para pedir carona
, pois não queria correr o risco de encontrar uma viatura no caminho. Relatou que ligou para o réu Wanderson por volta das 19h da noite e que iria pagar a gasolina pela carona.
Disse que Wanderson não sabia que ele vendia drogas e nem que estava portando os entorpecentes consigo
. Relatou que foi buscá-lo na BR, ao lado do posto.

O réu Wanderson da Silva Nascimento, em interrogatório judicial, optou por exercer seu direito ao silêncio”

A partir do detido cotejo da prova, devidamente aferida, encaminho algumas conclusões.

A primeira é a de que as provas recolhidas não demonstram, a salvo de dúvida razoável, a ciência de WANDERSON acerca da droga que era transportada por ROBSON.

Realmente, as 11 porções de maconha, pesando 56 (gramas), foram encontradas no bolso de ROBSON, não sendo automática a ciência de WANDERSON sobre a posse droga, sobretudo porque não apresentava volume expressivo.

Além disso, a abordagem não se deu a partir de denúncias ou investigações prévias, mas em decorrência de abordagem relacionada a infração de trânsito, não se conhecendo o itinerário possível da dupla.

De resto, a propriedade da droga foi assumida integralmente por ROBSON, que admitiu exercer o tráfico sozinho, tendo apenas pedido uma carona a WANDERSON.

Nesse contexto, ainda que seja provável a participação de WANDERSON da conduta delitiva, sobretudo porque estava armado e há informações dos policiais civis de que ele, possivelmente, integrava uma associação criminosa, o fato é que não existe prova cabal da ciência, e o contexto não autoriza tal conclusão, fazendo-se impositiva sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas.

Impositiva, portanto, a
ABSOLVIÇÃO
de
WANDERSON
em relação ao crime de
TRÁFICO DE DROGAS
.

Em sentido oposto,
não comporta provimento o pedido de ROBSON para que seja reconhecida a figura do “tráfico privilegiado”
(§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).

A defesa argumenta que, embora o Magistrado tenha negado o tráfico privilegiado com base em sua confissão de prática habitual da traficância, por cerca de 2 meses, com ponto de tráfico estabelecido, tal período, por si só, não afastaria a benesse, considerando que o recorrente possui emprego lícito e não faz da venda de entorpecentes seu meio de vida, além de ser primário e possuir bons antecedentes.

Sem razão.

Destaco, incialmente, que não resta comprovado o alegado exercício de profissão lícita pelo recorrente, sobretudo porque, em sede inquisitiva, a despeito de ter permanecido silente, alegou exercer o ofício de “desossador”, enquanto em juízo alegou ser “jardineiro”, não se comprovando o exercício de nenhum desses ofícios.

Além disso, o próprio recorrente admitiu que estaria exercendo o tráfico ilícito há dois meses quando de sua prisão, sem perder de vista o contexto dos autos, a demonstrar o transporte e comércio de droga em conjunto com o porte de arma de fogo de numeração raspada.

Portanto, conclui-se que não estamos diante de traficante eventual, ou módico, mas de pessoa efetivamente dedicada ao tráfico de drogas.

Logo,
inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Aliás, em relação à
arma de fogo
apreendida com ROBSON, embora as testemunhas policiais tenham relatado que esta era usada por ele em outros delitos, não existe qualquer comprovação disso neste feito, sem perder de vista que existe nos autos a informação, relatada pela força policial, com fotografias, de que, dias antes, esta arma estaria em poder de um outro faccionado.

Desse modo,
não vislumbro a comprovação de que ROBSON efetivamente esteve portando a arma em eventos distintos do crime em julgamento
.

Portanto, entendo que existe um nexo teleológico entre o emprego da arma de fogo e o tráfico, ou seja, que a arma de fogo foi utilizada para garantir o transporte da droga,
devendo incidir, na espécie, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas
,
afastando-se, diante da ocorrência de consunção e do princípio da especialidade, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Nesse sentido, menciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.
CONCURSO MATERIAL. RECLASSIFICAÇÃO.
ARMAS UTILIZADAS COMO GARANTIA DO SUCESSO DA MERCANCIA ILÍCITA. ABSORÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI N. 11 .343/2006
.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer
quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita
.
Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas,
exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
( HC n . 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012).

2. Na hipótese, a moldura fática delineada pelo acórdão impugnado demonstra que as armas de fogo se destinavam a garantir o sucesso da mercancia ilícita, apontando o nexo finalístico, qual seja, a segurança do ponto de tráfico, seja para a garantia de proteção da gerente do laboratório, seja para garantia do domínio daquele ponto de tráfico em face de outros traficantes (fl . 57).

(...)

(STJ - HC: 282259 SP 2013/0377684-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS
. 1 .279,31 G (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E TRINTA E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. 163,50 G (CENTO E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK. 63,13 G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO
). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicável o princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico de drogas, se a arma apreendida em poder do réu tinha por finalidade resguardar a traficância por ele executada, havendo nexo de dependência entre as condutas.

2. Aplicado o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, deve incidir a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 na dosimetria da pena.

(...)

(TJ-DF 07289480420218070001 1430874, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022)”

Portanto, deve ser
afastada a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em relação ao recorrente Robson.

Diante das modificações ora operadas, Robson permanece condenado apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, “caput”, c/c artigo 40, IV, da Lei de Drogas), cuja pena foi corretamente aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo legal.

O recorrente Wanderson resta condenado apenas pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003), cuja pena foi corretamente estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal.

Logo, em dissonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
, para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas, mantendo a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
, para reconhecer a consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), mantendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Oficie-se ao juízo da execução acerca da modificação do regime prisional, para providências.

V O T O S V O G A I S

V O T O (Revisor)

Consoante já consignado no voto condutor,
Robson do Nascimento Vieira
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), e
Wanderson da Silva Nascimento,
igualmente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06), além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/2003).

Em adversidade ao édito condenatório interpuseram seus respectivos recursos de apelação.

A defesa de
Wanderson da Silva Nascimento
pleiteou a absolvição, alegando fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, devendo ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, além da aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, ambos da Lei Antidrogas.

Por sua vez, a defesa de
Robson do Nascimento Vieira
busca a incidência da referida causa de diminuição de pena (§ 4o, do art. 33, Lei n. 11.343/2006) e, por outra vertente, pede que seja aplicada a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso IV, Lei n. 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, Lei n. 11.343/06), invocando o princípio da consunção e da especialidade, visto que a arma seria meio necessário apenas à prática do tráfico e não há comprovação a respeito de sua utilização em outros eventos criminosos.

Pedi vista dos autos a fim realizar uma releitura do acervo fático-probatório, pois as provas apresentadas sugeriam que os apelantes, como integrantes da mesma facção criminosa, poderiam estar exercendo a traficância em conjunto, em contexto de coautoria.

Entretanto, após reanálise que procedi, concluo que essa circunstância (possibilidade) divaga apenas em indícios, e, como se sabe, no direito penal, meros indícios não são suficientes para prolação do édito condenatório.

Nesse tocante, conforme bem elucidado pelo eminente relator, ficou incontroverso dos autos que a
abordagem inicial dos apelantes foi motivada apenas por possível infração de trânsito, ocasião em que a Guarda Civil Municipal procedeu à abordagem do veículo em que estavam, no caso, da motocicleta conduzida por
Wanderson da Silva Nascimento.

Igualmente incontroverso, ficou sobejamente elucidado que ambos portavam armas de fogo, e, em relação à materialidade do tráfico de drogas, foram encontradas apenas 11 trouxinhas de maconha em poder de
Robson do Nascimento Vieira.

Ao ser ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Robson do Nascimento Vieira confirmou que “
no dia dos fatos,
estava no Posto Sabiá vendendo entorpecentes, e que ligou para o Wanderson ir buscá-lo. Disse que pegou o número do réu Wanderson quando trabalhava “no comércio” e que a droga apreendida era sua e estava dentro da sua calça, aproximadamente 56 gramas de maconha.”

Acrescentou que “
somente ligava para o réu Wanderson realizar entrega de bebidas e
que aquela era a primeira vez que ligava para pedir carona
, pois não queria correr o risco de encontrar uma viatura no caminho. Relatou que ligou para o réu Wanderson por volta das 19h da noite e que iria pagar a gasolina pela carona.
Disse que Wanderson não sabia que ele vendia drogas e nem que estava portando os entorpecentes consigo
. Relatou que foi buscá-lo na BR, ao lado do posto.”

De fato, há diversos relatos de investigadores de polícia, no sentido de que havia “investigações” indicando que ambos “supostamente” estariam exercendo traficância em outras ocasiões.

Contudo, como bem esclareceu o eminente relator, não há provas cabais a este respeito, de modo que, a meu ver, referidas suposições não são suficientes para concluir que
Wanderson
tinha efetivo conhecimento acerca da droga que foi apreendida com Robson, e, ainda que soubesse, não há comprovação concreta de que tinha ciência que seria destinada à traficância e tão pouco que estaria auxiliando na disseminação desses entorpecentes.

Em resumo, pelas provas concretas produzidas, tem-se que, apesar da abordagem por questões de trânsito, não havia qualquer informação prévia pela Guarda Municipal, acerca de possível traficância pelos indivíduos abordados, fato que, aliado à confissão de
Robson
, chamando apenas para si a responsabilidade pelas drogas apreendidas, não há como convalidar a condenação imposta ao apelante
Wanderson da Silva Nascimento,
porque haveria “informações de investigações” efetuadas por policiais civis sobre a possibilidade de os dois acusados integrarem facção criminosa.

Em outras palavras, até existe a possibilidade de “futuramente” comprovar-se essa hipótese. Entretanto, repito, ao menos pelas provas concretas apresentadas, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de confirmar o édito condenatório por suposições/presunções.

Com a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, permanece irretocável a condenação de
Wanderson da Silva Nascimento,
apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/2003).

Por outra vertente, em relação ao apelante
Robson do Nascimento Vieira,
não tenho dúvidas em acompanhar o douto relator, quanto à inviabilidade de aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a uma porque não ficou efetivamente comprovado que ele exercia atividade lícita, e, pelo conteúdo das suas próprias declarações judiciais, a respeito de que vinha exercendo a traficância há cerca de dois meses, não é desmedido concluir que estava fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida, ou seja, estava se dedicando a essa malfadada atividade ilícita – fator relevante, impeditivo para aplicação do beneplácito.

Por fim, entendo que assiste razão ao apelante quanto à pretensão de ver confirmado que a arma de fogo deve incidir somente como causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, Lei n. 11.343/2006.

Igualmente, assim como concluiu o douto relator, apesar das investigações sobre a “possibilidade” de
Robson
ter usado a arma na prática de outros “supostos” delitos, tem-se, novamente, que se trata, ao menos por ora, de mera hipótese, e, como tal, na esfera penal, não se presta para subsidiar conclusões.

Dessarte, ficando incontroverso, ou seja, estando efetivamente comprovado que a arma de fogo foi apreendida no mesmo contexto da traficância – tão somente –,
deve incidir apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, e consequentemente, pelo princípio da especialidade, afasto a condenação, concomitante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Sobre a matéria, destaco o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONCURSO MATERIAL. RECLASSIFICAÇÃO. ARMAS UTILIZADAS COMO GARANTIA DO SUCESSO DA MERCANCIA ILÍCITA. ABSORÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012). 2. Na hipótese, a moldura fática delineada pelo acórdão impugnado demonstra que as armas de fogo se destinavam a garantir o sucesso da mercancia ilícita, apontando o nexo finalístico, qual seja, a segurança do ponto de tráfico, seja para a garantia de proteção da gerente do laboratório, seja para garantia do domínio daquele ponto de tráfico em face de outros traficantes (fl. 57). 3. Ordem concedida para, absorvendo os delitos previstos na Lei do Desarmamento, reclassificar a conduta da paciente, condenando-a pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.”
(STJ – HC: 282259 SP 2013/0377684-1, Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 26.9.2017, DJe 9.10.2017).

Desse modo, fica afastado o
concurso material
entre a causa de aumento

do

emprego de arma de fogo no crime de tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), incidindo apenas a primeira situação.

Por fim, acompanho o eminente relator nas demais conclusões a respeito da reformulação das reprimendas dos apelantes.

Por todo o exposto, acompanhando o disposto no voto condutor,
dou parcial provimento aos apelos defensivos
, para absolver
Wanderson da Silva Nascimento
, em relação ao crime de tráfico de drogas, e, em relação a
Robson do Nascimento Vieira,
reconhecer a

consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), mantendo-se tão somente a condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025